Tribunal: TJMT
Processo: 0010448-13.2018.8.11.0004
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0010448-13.2018.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[APARECIDO BELARMINO DA SILVA - CPF: 507.458.161-34 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), WILMAR GONCALVES FERREIRA - CPF: 535.037.241-68 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO TENTADO. REDUÇÃO DA PENA. FRAÇÃO DE 1/2. POSSIBILIDADE. REPARAÇÃO DOS DANOS. READEQUAÇÃO DO VALOR. CUSTAS PROCESSUAIS. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta por Aparecido Belarmino da Silva contra sentença da 2.ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT que o condenou à pena de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime aberto, ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, além de indenização no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), pela prática do crime de furto qualificado tentado (art. 155, § 4º, I c/c art. 14, II, do CP).

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) definir a fração adequada de diminuição da pena em razão da tentativa; (ii) estabelecer se é cabível a manutenção e eventual readequação do valor fixado a título de indenização à vítima; (iii) determinar se é possível a isenção do apelante quanto ao pagamento das custas processuais.

III. Razões de decidir

3. A fração de diminuição pela tentativa deve ser proporcional ao iter criminis percorrido, sendo admissível a fração de 1/2 (metade) quando, embora presente circunstância qualificadora, o agente seja surpreendido ainda no local dos fatos, sem consumação do delito.

4. O pedido de fixação do valor mínimo de indenização foi formulado na denúncia, viabilizando o contraditório e a ampla defesa, o que autoriza o arbitramento do montante indenizatório pelo juízo criminal.

5. A quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais), correspondente ao valor dos bens avaliados, mostra-se desproporcional à condição econômica do réu, que é hipossuficiente e dependente químico, sendo razoável a sua readequação para R$ 954,00 (novecentos e cinquenta e quatro reais), valor correspondente à sua renda declarada.

6. A condenação ao pagamento das custas processuais decorre da própria sentença penal condenatória e não pode ser afastada pelo julgador, ainda que o réu seja hipossuficiente, podendo apenas haver suspensão de sua exigibilidade perante o Juízo da Execução Penal.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido.

Teses de julgamento: "1. A fração de redução pela tentativa deve ser fixada conforme o iter criminis percorrido, sendo admitida a aplicação de 1/2 nas hipóteses em que o agente é surpreendido no local do crime, mesmo diante da presença de qualificadoras. 2. É legítima a fixação do valor mínimo de indenização na sentença criminal quando houver pedido expresso na denúncia e provas nos autos. 3. A condenação ao pagamento das custas processuais é consectário da sentença condenatória, admitindo-se apenas o sobrestamento de sua exigibilidade pelo Juízo da Execução Penal, quando comprovada a hipossuficiência do condenado."

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 155, § 4º, I; 14, II; CPP, arts. 387, IV; 804.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, DJE 11/04/2017; STJ, AgRg no HC 708.681/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 14/02/2022; STJ, AgRg no REsp 1671240/PR, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe 04/06/2018; STJ, AgRg no AREsp 1150749/MS, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe 05/04/2018.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

APARECIDO BELARMINO DA SILVA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
APARECIDO BELARMINO DA SILVA
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2.ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT nos autos da ação penal n.º 0010448-13.2018.8.11.0004, na qual foi
condenado
à pena
01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão
, em regime inicial
aberto
, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, calculados unitariamente no mínimo legal, mais a obrigação de adimplemento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) à vítima a título de reparação mínima dos danos causados pela infração, em decorrência da prática do crime previsto no

art. 155, §4º, inciso I c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Nas razões recursais encartadas no ID 272412352, o apelante postula a
aplicação da fração máxima redutora em razão da tentativa, ou ao menos a redução da pena pela metade
, destacando o
iter criminis
percorrido, em especial o fato de ter sido preso em flagrante ainda no local do fato; além do
afastamento da reparação mínima dos danos causados pela infração (CPP, art. 387, IV)
, sustentando que carece de substrato probatório robusto e deve ser objeto de apuração no juízo cível, por demandar dilação probatória mais ampla, e a
isenção do pagamento das custas processuais
, em razão da sua hipossuficiência socioeconômica.

Em contrarrazões vistas no ID 272412354, o Ministério Público refuta os argumentos apresentados e requer seja negado provimento ao apelo.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer de ID 278655367, opina pelo
desprovimento
do recurso.

É o relatório.

À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta de julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, I, da LC n.º 80/94.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
ao alcance da finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. defesa.

Verte dos autos que o apelante
APARECIDO BELARMINO DA SILVA
foi
denunciado
pela prática do
crime de furto qualificado, na forma tentada
[art.
155, §4º, inciso I c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal
], sendo o fato narrado nos seguintes termos,
in verbis
:

“(...) Consta dos autos do inquérito policial incluso que, no
dia 26 de junho de 2018,
por volta de l0h00min, o
denunciado tentou subtrair para si, mediante rompimento de obstáculo
(cfe. laudo de exame pericial em local de crime contra o patrimônio fls. 41/56-IP), do interior do estabelecimento comercial localizado na Avenida Jaime Campos, quadra 02, lote 02, Setor Industrial, nesta cidade, vários fios de eletricidade e interruptores, avaliados conjuntamente em R$ 6.000,00 (seis mil reais) conforme auto de avaliação indireta as fls. 29-IP, pertencentes a
vítima Wilmar Gonçalves Ferreira,
somente não conseguindo materializar seu intento por circunstâncias alheias à sua vontade.

Nos moldes elucidados no caderno informativo vislumbra-se que, o denunciado, valendo-se do fato de não haver ninguém no sobredito estabelecimento comercial,
adentrou no mesmo, após ter arrombado a fechadura da porta com o intuito de subtrair fios de eletricidade
,
não se

consumando o delito em razão do proprietário ter chegado ao local e detido o indiciado no interior do banheiro até a chegada da guarnição policial
”
(
sic
- ID 272411854 - Pág. 4/5).

Encerrada a instrução criminal, o magistrado
a quo
julgou
procedente
a pretensão punitiva estatal e
condenou
o apelante, nos exatos termos da exordial acusatória.

Contextualizado o fato, passa-se à análise das pretensões recursais.

1.

Da escolha da fração prevista no art. 14, inciso II, do Código Penal:

No tocante à temática, o apelante requer a aplicação do redutor máximo previsto em lei, ao argumento de que a fundamentação exposta na sentença é genérica e não retrata, com precisão, a extensão do
iter criminis
percorrido, formulando, em caráter subsidiário, pedido de incidência da fração intermediária, na ordem de 1⁄2 (metade), sob a justificativa de que foi surpreendido pela vítima no curso da ação delituosa.

A pretensão deve ser
parcialmente

acolhida.

Consoante se depreende da r. sentença condenatória, o magistrado
a quo
aplicou a fração mínima prevista no art. 14, inciso II, do Código Penal, considerando o
iter criminis
percorrido pelo agente, nos termos da fundamentação que ora se destaca:

“(...) Presente a causa de diminuição da tentativa, a qual aplico no mínimo legal, afinal o iter criminis caminhou bastante,
já que boa parte dos fios já haviam sido retirados, situação que obviamente causou prejuízo à vítima
. A fração seria aplicada no patamar máximo se nenhum fio tivesse sido arrancado, porém não foi isso que aconteceu”
(
sic
– ID 272411898 - Pág. 3).

Como é cediço, a escolha da fração redutora, para fins de diminuição da pena provisória a título de tentativa, deve ser inversamente proporcional à proximidade da conduta em relação à consumação do delito, ou seja, o
iter criminis
percorrido deve ser avaliado como fator determinante para a fixação do
quantum
de redução.

Sobre o tema, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o Enunciado Orientativo n.º 46, que assim dispõe:
“A fração de redução de pena pela tentativa deve levar em conta o iter criminis percorrido na conduta, merecendo maior reprovação o agente à medida que o delito se aproxime da consumação”.
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, DJE n.º 9.998, de 11/04/2017).

Ademais, a tentativa incide, obrigatoriamente, na terceira fase da individualização da reprimenda, o que significa dizer que a discricionariedade do julgador, nessa etapa, restringe-se à definição do
quantum
de redução,
devendo esta ser fixada dentro dos limites legais de 1/3 (um terço) a 2/3 (dois terços),
abstratamente previstos no art. 14, parágrafo único, do Código Penal,
ex vi
do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça – AgRg no HC n.º 708.681/SP, rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 14/02/2022.

No caso concreto, o ofendido
Wilmar Gonçalves Ferreira
afirmou,
em juízo
, que se dirigiu ao seu prédio comercial para acompanhar um pintor e, ao chegar, percebeu que
os fios elétricos estavam puxados

e havia diversas tomadas espalhadas pelo chão
. Relatou, ainda, que, ao subir ao pavimento superior do imóvel,
deparou-se com o ora recorrente escondido no banheiro
, motivo pelo qual foi detido no local e acionada a polícia, por se tratar do autor dos danos então constatados, inclusive aqueles praticados na porta de entrada, configuradores da qualificadora relativa ao rompimento de obstáculo (Relatório de Mídia – ID 272411899).

Com efeito, o cenário fático delineado evidencia que o recorrente avançou de forma significativa no
iter criminis
; todavia, a
jurisprudência admite a aplicação do redutor na fração de 1/2 (metade) nas hipóteses em que, embora haja a concretização de circunstância qualificadora, o agente seja surpreendido ainda no local da infração penal.

Nesse sentido:

“2. O
critério para a adoção da fração correspondente à causa de diminuição relativa à tentativa é o do iter criminis percorrido
, ou seja, a diminuição será maior quanto mais distante o agente ficar da consumação do crime. Constatando-se que, no caso concreto,
grande parte do iter criminis foi percorrida (arrombamento da porta e entrada no estabelecimento comercial, além de separação dos bens, cuja posse não foi invertida em razão da prisão em flagrante), justifica-se a fixação da diminuição relativa à tentativa no patamar de 1⁄2 (metade)”.
(
TJ-DF
07177775020218070001 DF 0717777-50.2021.8.07.0001, Relator: CESAR LOYOLA, Data de Julgamento: 03/02/2022, 1ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no PJe: 18/02/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – destaquei.

“(...) 7.
Deve ser mantida a mitigação de (1/2) pela incidência da minorante em razão da forma tentada, prevista no art. 14, II, do Código Penal, porque o juízo sentenciante a considerou proporcionalmente ao quantum do iter criminis percorrido pelo apelante
(...)”.

(
TJMT
- N.U 1002375-59.2023.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 24/04/2024, Publicado no DJE 30/04/2024) – destaquei.

Destarte, acolhe-se
parcialmente
a pretensão defensiva para, no que tange à tentativa, aplicar a fração redutora de metade.

Seguindo os parâmetros da dosimetria penal fixada em primeiro grau, mantém-se a pena-base em 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, bem como se ratifica o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, com a consequente manutenção da pena intermediária no mínimo legal.

Na terceira fase, inexiste causa de aumento e, tratando-se de crime perpetrado na forma tentada, aplica-se a
redução pela metade
, resultando na nova reprimenda de
01 (um) ano de reclusão e 05 (cinco) dias-multa
, calculados unitariamente no mínimo legal.

2.

Do afastamento da reparação mínima dos danos causados à vítima:

No tocante à temática, a defesa destaca a ausência de provas acerca do prejuízo suportado pela vítima, mencionando que o valor arbitrado na sentença guarda consonante tão somente com o termo de avaliação indireta, na medida em que temática não foi tratada em juízo; somando a isso o fato de que a condição socioeconômica do recorrente não foi minimamente sopesada pelo julgador.

A pretensão deve ser
parcialmente
acolhida.

Como se sabe, a Lei n.º 11.719/2008, com espeque nos princípios da celeridade e da economia processuais, introduziu, pela via do art. 387, inc. IV, do CPP, a possibilidade de que o próprio juízo criminal estabeleça o valor mínimo voltado a indenizar a vítima pelos danos ocasionados pelo delito, o que certamente não retira do ofendido a faculdade de se socorrer junto à esfera cível do Direito a fim de pleitear a expansão indenizatória e a obtenção de valor que melhor corresponda aos prejuízos experimentados.

Outrossim, é cediço que a fixação do valor indenizatório mínimo fica condicionada, contudo, à existência de
pedido expresso da parte acusadora,
da vítima ou de seu representante legal no momento do oferecimento da denúncia ou queixa, a fim de possibilitar a contraprova do acusado e resguardar os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Nesse sentido orienta a jurisprudência do e. STJ, segundo a qual
“para que haja a fixação na sentença do valor mínimo devido a título de indenização civil pelos danos causados à vítima, nos termos do artigo 387, IV, do Código de Processo Penal,
é necessário pedido expresso na inicial acusatória, sob pena de afronta à ampla defesa e ao contraditório
”.
(STJ, AgRg no REsp 1671240/PR, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 22/05/2018, DJe 04/06/2018) – Negritei.

No caso concreto, denota-se que o Ministério Público, ao tempo do oferecimento da denúncia,
formulou pedido de fixação de quantia reparatória mínima em benefício da vítima
(ID 272411854 – Pág. 7), assegurando-se, assim, ao apelante o efetivo exercício do contraditório e da ampla defesa.

A toda evidência, pois, incumbia ao MM. Magistrado sentenciante arbitrar o valor mínimo indenizatório, a título de reparação pelos prejuízos experimentados pelo ofendido, nos moldes do que preceitua o art. 387, inciso IV, do CPP.

Nesse sentido:

“2.
A reparação civil dos danos sofridos pela vítima do fato criminoso, prevista no art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, deve ser deferida sempre que requerida
e inclui também os danos de natureza moral”
. (AgRg no REsp n. 1.688.394/MS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 24/4/2018, DJe de 11/5/2018) – Destaquei.

Destarte, ressaindo preenchidos os requisitos exigidos pelo ordenamento jurídico,
mantém-se
, pois, o ônus indenizatório.

Por outro lado, embora o valor fixado na r. sentença condenatória, na ordem de R$ 6.000,00 (seis mil reais), guarde correspondência com o auto de avaliação indireta acostado aos autos (ID 272411854 – Pág. 47), no caso em exame, revela-se cabível sua
retificação
, a fim de resguardar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Isso porque, o apelante declarou, em sede extrajudicial (ID 272411854 – Pág. 20), exercer de forma autônoma as atividades de serralheiro e marceneiro, percebendo renda mensal de R$ 954,00 (novecentos e cinquenta e quatro reais), além de afirmar não possuir residência própria e ser dependente químico — condição esta confirmada durante a fase judicial.

Assim, constata-se que o valor arbitrado a título de reparação dos danos à vítima mostra-se
desproporcional
à condição econômica e social do recorrente, razão pela qual se procede à
readequação para o montante de R$ 954,00
(novecentos e cinquenta e quatro reais), ressaltando que se trata de

valor

mínimo
, que não inviabiliza que o ofendido se socorra na esfera cível do Direito para postular indenização que melhor corresponda aos seus prejuízos, pois a mera sentença condenatória passada em julgado constitui título executivo judicial,
ex vi
do art. 515, VI, CPC.

3.

Da isenção do pagamento das custas e outras despesas processuais:

Em arremate, no tocante ao pedido de isenção das custas e despesas processuais, formulado com base na alegada hipossuficiência financeira do apelante, friso que os argumentos defensivos acerca da pobreza do réu, ainda que procedentes, não impedem a sua condenação ao pagamento das referidas custas, a qual configura consequência lógica da própria condenação criminal, nos termos prescritos pelo art. 804 Código de Processo Penal.

Por outro lado, os benefícios da Justiça Gratuita previstos na Lei n.º 1.060/50 e atualmente regulados pelo Código de Processo Civil [art. 98, §§2.º e 3.º] somente podem dispensar o hipossuficiente do pagamento das custas processuais ou mesmo adiar a execução destas, mas
jamais isentá-lo da condenação em tais custas
, as quais constituem despesas decorrentes da tramitação do processo, ou seja, trata-se de corolário da atividade judiciária realizada e que resultou, ao fim e ao cabo, no apenamento do agente pela prática de alguma conduta contrária ao Direito.

Acresça-se, por apropriado, que as custas processuais, enquanto taxas judiciárias devidas pela prestação de serviços públicos de natureza forense,
possuem natureza de tributo
, portanto, são dotadas de compulsoriedade e estão vinculadas a uma atividade administrativa; logo, a isenção tributária, assim como a sua incidência, decorre de lei, não se inserindo, portanto, na atividade típica do julgador, a corroborar o descabimento da pretensão recursal, neste particular tocante.

Em suma, o apelante não pode ser isento do pagamento das custas processuais, por ser, como dito, consectário da própria condenação, podendo ele, todavia, requerer o sobrestamento da sua exigibilidade pelo prazo de 05 (cinco) anos, pleito que deve ser dirigido ao Juízo da Execução Penal, a quem compete aferir a miserabilidade jurídica dos condenados, na acepção legal do termo.

(
ex vi
– STJ, AgRg no AREsp 1150749/MS, Rel. Min. ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, j. 15/03/2018, DJe 05/04/2018) – Destaquei.

Com efeito,
mantem-se
os termos da r. sentença condenatória.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação criminal interposto por
APARECIDO BELARMINO DA SILVA
e, no mérito,

DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para reajustar a fração redutora aplicável por força do reconhecimento da figura tentada do delito, o que resulta na novel pena definitiva de
01 (um) ano de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial
aberto
, e pagamento de
05 (cinco) dias-multa
, calculados unitariamente no mínimo legal, bem como para readequar o valor arbitrado a título de reparação mínima dos danos causados pela infração, nos termos do art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, fixando-o em R$ 954,00 (novecentos e cinquenta e quatro reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025